Tribunal: TCU
Processo: 014.764/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7023/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.764/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alzira de Souza Moreira Gomes (XXX.140.277-XX); Geiza Maria Pereira (XXX.788.817-XX); Guilhermina Gloria Moreira Gomes Passarelli (XXX.378.907-XX); Marco Antonio Batista dos Santos (XXX.398.387-XX); Maria Stella Russo Maia (XXX.833.827-XX); Mary Jane Silva dos Santos (XXX.663.697-XX); Neva Barboza Santos (XXX.940.377-XX); Nivania Barboza (XXX.999.337-XX); Norma Barboza (XXX.922.157-XX); Ondina da Apparecida Pinheiro (XXX.723.197-XX); Tamar Cantanhede de Oliveira (XXX.255.177-XX); Valkiria Cantanhede de Oliveira (XXX.255.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.